Tribunal: TJDFT
Processo: 0746937-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746937-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ROVER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita - Pedido de Efeito Suspensivo - Pessoa Jurídica – Impossibilidade de Arcar com os Encargos Processuais - Não Demonstrada - Ausência de Probabilidade do Direito e Perigo de Dano - Indeferimento. POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interpõe recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré em Ação Monitória. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) estar passando por gravíssima crise financeira, conforme demonstram os balanços patrimoniais de 2023 e 2024; (ii) não possuir receita ou resultado positivo; (iii) tratar-se de entidade sem fins lucrativos constituída para a realização de objetivos comuns de interesse público. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita. Dispensado o preparo, em razão do objeto recursal. É o relato necessário. Decido. A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro tais elementos que justificariam a concessão do efeito suspensivo pretendido. Inicialmente, importante consignar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.100.933/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 4/7/2025.) A análise das demonstrações financeiras da agravante (ID 77720802) revela resultado bruto no exercício de 2024 superior a R$ 178 milhões e resultado líquido positivo de R$ 14 milhões, o que demonstra reversão da situação deficitária apresentada no exercício anterior. A existência de patrimônio líquido negativo não afasta, por si só, a capacidade de arcar com encargos processuais quando demonstrada robusta capacidade operacional. Ademais, deve-se ressaltar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas quando comparadas com as cobradas pelos demais entes federativos. Portanto, quando comparadas aos resultados financeiros da agravada, as custas processuais representam ínfimo percentual, o que, nesta análise preliminar, não impactariam, de nenhuma maneira, a operação da entidade. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intimem-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator